Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-62.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVELIA – EFEITOS – INCIDÊNCIA SOBRE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – PRESUNÇÃO RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXISTENTES NOS AUTOS – LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ PARA AVALIAR AS PROVAS – RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa e não induz a procedência do

Ementa:
REVELIA – EFEITOS – INCIDÊNCIA SOBRE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – PRESUNÇÃO RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXISTENTES NOS AUTOS – LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ PARA AVALIAR AS PROVAS – RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa e não induz a procedência do pedido. Se há elementos nos autos que levem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do alegado direito do autor, nos termos dos artigos 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil.

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a seguradora fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que, amparada em laudo pericial, reconheceu a incapacidade permanente por doença do coração que acomete o autor, hipótese coberta pela apólice de seguro, de rigor a manutenção integral da sentença que condenou a ré a pagar ao autor a indenização contratada, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000679-62.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado CLAUDINEI VALERIO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407
5 - Voto no 42.231
2
Apelação no 100679-62.2019.8.26.0407
Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado
: CLAUDINEI VALÉRIO DE OLIVEIRA
Comarca
: Osvaldo Cruz 01a Vara Cível
Juiz(a)
: André Gustavo Livonesi
V O T O No 42.231
REVELIA EFEITOS INCIDÊNCIA SOBRE OS FATOS
ALEGADOS PELO AUTOR
PRESUNÇÃO RELATIVA,
PODENDO
CEDER
A
OUTRAS
CIRCUNSTÂNCIAS
EXISTENTES NOS AUTOS LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ
PARA AVALIAR AS PROVAS
RECONHECIMENTO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor em face à revelia do réu é relativa e não induz a
procedência do pedido. Se há elementos nos autos que levem à
conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor
do alegado direito do autor, nos termos dos artigos 344 e 345, IV,
do Código de Processo Civil.
SEGURO DE VIDA
COBRANÇA
INCAPACIDADE
FUNCIONAL
PERMANENTE
POR
DOENÇA

COMPROVAÇÃO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO
RITJ/SP
RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a
seguradora fundamentos suficientes a modificar a sentença de
primeiro grau, que, amparada em laudo pericial, reconheceu a
incapacidade permanente por doença do coração que acomete o
autor, hipótese coberta pela apólice de seguro, de rigor a
manutenção integral da sentença que condenou a ré a pagar ao
autor a indenização contratada, cujos fundamentos se adotam
como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
CLAUDINEI VALÉRIO DE OLIVEIRA propôs ação de
cobrança, fundada em contrato de seguro de vida, frente a PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
A r. sentença de fls. 104/106, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto na apólice no 17080-7,
cobertura de "invalidez funcional permanente por doença", devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407
5 - Voto no 42.231
3
atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a partir de 21.11.2018 (data do indeferimento
administrativo). Considerando que nenhuma das partes atingiu a plenitude de
sua pretensão, condenou cada qual à metade das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil
reais) em favor do patrono da parte adversa; observando-se a assistência
judiciária concedida ao autor.
Inconformada, apela a seguradora almejando a reforma da r.
sentença. Suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa decorrente do decreto de revelia. Aduz que a
contestação foi protocolada no prazo porém, equivocadamente, em processo
diverso. Pugna pela aplicação do Princípio da Instrumentalidade das Formas e
do art. 283, do Código de Processo Civil, pois o equívoco não prejudica
processualmente o apelado, de modo que deve ser afastado o decreto de
revelia contido na sentença. No mérito, afirma que as regras normativas
atinentes à Previdência Social para a concessão de seus benefícios não podem
ser aplicadas ao contrato de seguro de modo que as a responsabilidade
securitária deve ser interpretada restritivamente, não sendo cabível indenizar
por riscos não contratados ou expressamente excluídos nos termos do art. 757
do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento da preliminar e,
eventualmente, o provimento recursal para que ação seja julgada
improcedente, com a inversão do ônus sucumbenciais (fls. 109/121).
O apelado apresentou contrarrazões batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 192/197).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, alega o recorrente que firmou
contrato de seguro de vida e acidentes pessoais com a ré por meio de sua
empregadora
Prefeitura Municipal de Salmourão
, e que por estar
acometido de doença que afetou sua coluna e, sobretudo seu coração após um
infarto no miocárdio , está incapacitado de forma permanente, fazendo jus,
assim, à indenização prevista no contrato e atinente à incapacidade total ou
parcial por acidente, nos termos do art. 757 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407
5 - Voto no 42.231
4
O MM. juiz a quo, diante dos elementos contidos nos autos, julgou
a ação parcialmente procedente, insurgindo-se a seguradora-ré por meio do
presente recurso, mas sem razão, como se verá.
Primeiramente, cumpre consignar que ainda que revel a seguradora-
ré, a presunção de veracidade decorrente da revelia não necessariamente
incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de fato e é relativa,
pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz, que tem o dever de
rechaçar pretensões infundadas.
Nesse sentido:
“Os efeitos da revelia (art. 319 do CPC/1973, atual art. 344) não
incidem sobre o direito da parte, mas tão somente quanto à matéria de fato”
(RSTJ 5/363).
Sobre a matéria, inclusive, vale lembrar a lição de Vicente Greco
Filho:
“A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta.
Se há elementos nos autos que levem a conclusão contrária não está o juiz
obrigado a decidir em favor do pedido do autor. Na prática o que ocorre é que
a falta de contestação e a consequente confissão ficta esgotam o tema
probatório, de modo que, de regra, a conseqüência é a sentença favorável ao
demandante. Não está, porém, excluída a hipótese da existência de outros
elementos que levem à convicção contrária, daí se dizer que a presunção do
art. 319 é relativa e não absoluta...” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2°
vol., pág. 142, Ed. Saraiva, 13a ed. 1999).
Portanto, a matéria de fato e de direito será abaixo analisada sob o
parâmetro acima traçado, mormente por estarem presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários para o conhecimento e decisão da causa.
Nesse aspecto, aliás, o Código de Processo Civil, no tocante à
questão da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz, inexistindo em nossa legislação provas de valor
preestabelecido, tendo o magistrado ampla liberdade na análise dos elementos
de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir
fundamentadamente.
Ademais, dispõem expressamente os artigos 344 e 345, IV do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407
5 - Voto no 42.231
5
Código de Processo Civil:
Art. 344 - Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autos.
Art. 345 A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344,
se:
...
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
Quanto ao mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
No caso, alega o autor que está acometido de mal que culminou em
sua incapacidade funcional permanente e total por não mais poder exercer
suas atividades laborativas, tendo a ré refutado tal argumento sustentando que
tal garantia contida na apólice não se presta a garantir risco de invalidez
profissional, mas deve considerar a incapacidade do segurado de forma a
causar a perda de sua existência independente, de forma a inviabilizar de
modo irreversível o exercício de suas relações autonômicas, fato que, a seu
ver, não restou comprovado por meio dos elementos contidos nos autos.
Pois bem. De acordo com a documentação médica acostada pelo
autor, verifica-se que está acometido de incapacidade total e permanente para
o trabalho, insuscetível de recuperação, como constou no laudo:
“(...) portador de infarto do miocárdio, aneurisma de ventrículo
esquerdo e insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 35%, evolui com
insuficiência cardíaca, com dispneia edema mmii. Tem limitação funcional,
com incapacidade permanente, não podendo realizar suas funções de trabalho
habitual devido à insuficiência cardíaca congestiva. É também portador de
hipertensão arterial de difícil controle e diabetes em uso de insulina (...)”
fl. 18, com destaque.
Logo, faz jus o autor à indenização securitária pleiteada. Sobre esse
aspecto, relevante transcrever o seguinte trecho da r. sentença prolatada:
“(...) Comprova o autor que a Prefeitura Municipal de Salmourão
contratou com a requerida dois seguros com capital segurado de R$ 10.000,00
(fls. 09/10) e R$ 15.000,00 (fl. 11).
O laudo médico elaborado pelo perito judicial, processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407
5 - Voto no 42.231
6
0001095-45.2017.4.03.6339, apontou que o autor apresenta incapacidade total
e permanente para o trabalho, sendo insuscetível de reabilitação (quesito 02
fl. 20).
Concluiu ainda que o autor não sofreu prejuízos para as atividades
normais do cotidiano e que a doença não decorreu de acidente de trabalho.
Analisando as coberturas dos seguros contratados, verifica-se que
apenas a apólice vg n. 17080-7 possui cobertura para "invalidez funcional por
doença" (fls. 09/10).
A apólice vg 146540 somente possui cobertura para "morte
acidental" e "invalidez por acidente", hipóteses não caracterizadas nos autos.
A doença do autor, não relacionada ao trabalho e agravada ao
longo dos anos, não se enquadra no conceito de acidente.
Por outro lado, o autor se apresenta totalmente incapaz para o
exercício de atividade laboral, fazendo jus ao recebimento da indenização
securitária de "invalidez funcional por doença"
fls. 104/105, com
destaque.
Dispensáveis, portanto, maiores fundamentos a se evitar a
repetição, cumprindo observar, por derradeiro, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça vem firmando orientação no sentido de se permitir "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp no
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp no 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
E o corolário lógico, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, é elevar o valor dos os honorários advocatícios sucumbenciais
pela atuação em segundo grau, considerada ainda a natureza da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do profissional, fixando-os
em R$ 2.000,00; em favor do patrono do autor.
Posto isto, rejeitada a preliminares, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator